Tribunal: TJMT
Processo: 1019409-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de André Luis da Silva Cabral, contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT., consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.
O Impetrante aduz, em síntese, a inidoneidade da fundamentação do decisum, sustentando, para tanto, que restou amparada no conceito genérico de garantia da ordem pública, sem a presença de requisitos fáticos e/ou objetivos existentes nos autos.
Além disso, invoca os predicados pessoais do Paciente — primário, com residência fixa, labor lícito e recém-formado em Medicina — e, ainda, assevera que, “(...) nem a condenação deverá ensejar a segregação em regime fechado do ora paciente, inexistindo assim, por consequência lógica, razão suficiente para manter a prisão, pois é mais grave do que a possível pena ao final do processo” (sic).
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de cautelares diversas. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (Id. 57560961).
Anexou documentos (Ids. 57560961/57560967; 58138457).
É a síntese do necessário.
Decido.
Da análise preliminar dos autos, verifico que o inconformismo não prospera.
I – Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo manteve a prisão preventiva em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da custódia, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese do crime de Tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.
Segundo consta, na data de 21.7.2020, em abordagem de rotina na BR-070, km 635, em frente à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, no município de Poconé/MT, foi dada ordem de parada para o veículo SW Saveiro, placa identificadora NDJ-1E45, cor preta, conduzido por André Luis da Silva Cabral e tendo como passageiro Jho Manoel Kucikoski Rodrigues.
Realizada a abordagem com auxílio de cão farejador, os investigadores encontraram, no forro da caçamba e no forro interno da cabine do veículo, 69 unidades de substância análoga à maconha, acondicionadas em tabletes e totalizando aproximadamente 47 kg (quarenta e sete quilos), o importe de R$487,05 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinco centavos) em dinheiro e demais objetos documentados no Termo de Apreensão.
Registrou-se que no primeiro momento os envolvidos informaram que haviam se deslocado do município de Bandeirantes/RO para Toledo/PR com o objetivo de registrar o filho de Jho Manoel Kucikoski Rodrigues. Após a localização do entorpecente, porém, trouxeram nova versão, aduzindo que saíram da cidade de Guaira/PR e levariam o entorpecente até o município de Porto Velho/RO, serviço pelo qual receberiam pagamento no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Diante do panorama fático acima delineado, ao menos do que consta nos autos até agora, há indícios suficientes de autoria a indicar o envolvimento do paciente na prática do crime de Tráfico de entorpecentes interestadual, o que, de fato, evidencia a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, com o fim de resguardar o meio social, não tendo que se falar em ausência dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema.
Convém assinalar, por fim, que aplica-se ao caso o disposto no Enunciado Orientativo n. 52 da Turma da Câmaras Criminais deste Tribunal, in litteris: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Feitas essas considerações, constatado que houve fundamentação válida para a manutenção da prisão preventiva, evidenciada sobretudo na expressiva quantidade do entorpecente apreendido, qual seja, 45kg de maconha, não há que se falar em ilegalidade do decreto prisional.
II - Prosseguindo, cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada, decretada por escrito, por autoridade competente; é o que deflui do art. 5o, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Elucidando os fundamentos acima despendidos, colaciono excerto de julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:
“(...) Em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus. (TJ-MT - HC: 10131375420208110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2020).
II – Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Dessarte, a princípio, ainda que apreciáveis os predicados pessoais do paciente, ressalvo que este foi preso em flagrante quando realizava o transporte de vultuosa quantidade de substância entorpecente entre Estados, de maneira que, não obstante as razões expendidas na inicial, entendo necessária a manutenção da custódia prisional para a garantia da ordem pública.
III – De mais a mais, registro que a Recomendação no. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Dito de outro modo, a tão mencionada Recomendação não veio para autorizar indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos.
Isso posto, consoante consignado pela autoridade apontada como coatora, não há nos autos provas de que o paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o novo corona vírus (COVID-19) ou de que a unidade prisional em que se encontra segregado não esteja tomando todas as medidas necessárias para evitar a o contágio e disseminação no local, razão pela qual entendo não ser caso de se conceder a ordem requerida na impetração.
IV – Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...) É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.’ (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e tutelar o meio social, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator